Tribunal: TCU
Processo: 012.001/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria com pagamento de rubrica judicial referente a plano econômico (URP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade de Brasília em benefício dos interessados acima nominados, todos ex-servidores da aludida entidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de aposentadoria de Antônio Carlos Rodrigues, Antônio Carlos Rodrigues da Cunha, Antônio Gomes da Silva, Antônio José da Silva e Antônio José Ribeiro dos Santos, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 636.553; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, que: 9.2.1. informe e comprove, individualmente, se algum dos inativos especificados nos presentes autos está amparado por medida judicial que impeça a supressão da parcela de URP, visto que tal rubrica já foi totalmente absorvida por melhorias posteriores aplicadas à estrutura remuneratória dos ex-servidores; 9.2.2. em não havendo impedimento para a exclusão da parcela de URP, adote providências para a exclusão dessa rubrica nos proventos de Antônio Carlos Rodrigues, Antônio Carlos Rodrigues da Cunha, Antônio Gomes da Silva, Antônio José da Silva e Antônio José Ribeiro dos Santos, e, no tocante ao contracheque de Antônio Gomes da Silva, providencie, ainda, a inserção de rubrica, no valor R$ 226,42, com a natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada e sujeita a absorção por melhorias posteriores, a fim de evitar decesso remuneratório nos proventos desse inativo; 9.2.3. no caso de impossibilidade de supressão total da URP, implemente as determinações constantes do subitem 9.2 do Acórdão 561/2017-TCU-Plenário , comprovando individualmente a causa do eventual impedimento para o atendimento a essa providência; 9.2.4. informe a este Tribunal acerca das medidas adotadas para cada um dos inativos especificados nos presentes autos; 9.3. restituir os autos à Sefip para que monitore o cumprimento das determinações contidas no subitem 9.2. deste acórdão.